Tribunal: TJSP
Processo: 1005175-47.2017.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – As teses sustentadas pelo embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que não ficou comprovada a contratação que deu causa ao débito questionado, o qual motivou a inscrição indevida do nome do autor, embargado, no cadastro de inadimplentes – Questões analisadas de forma precisa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – As teses sustentadas pelo embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que não ficou comprovada a contratação que deu causa ao débito questionado, o qual motivou a inscrição indevida do nome do autor, embargado, no cadastro de inadimplentes – Questões analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1005175-47.2017.8.26.0006/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ITAÚ - CORRETORA DE VALORES S/A,
é embargado ROBERTO PEREIRA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 17754
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005175-47.2017.8.26.0006/50000
COMARCA: SÃO PAULO
4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
PENHA DE FRANÇA
EMBARGANTE: ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A
EMBARGADO: ROBERTO PEREIRA DE MELO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
omissão e contradição
As teses sustentadas pelo
embargante foram rejeitadas, com clareza, pela Turma
Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que não
ficou comprovada a contratação que deu causa ao débito
questionado, o qual motivou a inscrição indevida do nome
do autor, embargado, no cadastro de inadimplentes

Questões analisadas de forma precisa e coerente no acórdão
embargado “A contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é aquela que ocorre entre a
fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a
fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a
fundamentação que a parte embargante pretende ver
adotada”
Precedente do STJ
Inocorrência de
contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão
embargado e o seu dispositivo Ausência das hipóteses
previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo
Civil Embargos de declaração rejeitados.
Embargos
de
declaração
opostos
por
ITAÚ
CORRETORA DE VALORES S/A (fls. 1/8) contra o v. acórdão de fls.
297/305, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso por ele
interposto.
O embargante sustentou, em síntese, “a existência
da contradição no que diz respeito à existência de prova nos autos
atestando a contratação dos serviços do Embargante e omissão quanto à
ciência anterior do Embargado acerca da existência da dívida a seguir
demonstradas.” (fls. 03).
Segundo
o
embargante,
ele
comprovou
a
formalização da contratação por um conjunto de provas, ou, no mínimo, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
indícios.
Alegou, ainda, que o embargado sempre teve prévio
e pleno conhecimento das operações celebradas com o embargante, não
podendo alegar que desconhecia o débito em questão.
Afirmou que a inscrição do nome do embargado nos
órgãos de proteção ao crédito não ultrapassava mero dissabor, pois ele
propôs a presente demanda muitos anos depois de estar ciente da dívida e
da cobrança.
Pleiteou,
afinal,
o
provimento
dos
presentes
embargos para que fossem saneados os supostos vícios alegados.
O embargada manifestou-se a fls. 11, pugnando
pela rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Na espécie, o embargante, a pretexto de omissão e
contradição, pretende rediscutir matéria já analisada por esta Turma
Julgadora.
Com
efeito,
as
questões
levantadas
nestes
embargos de declaração foram devidamente apreciadas nos seguintes
tópicos do referido acórdão:
“Na espécie, a ilustre magistrada ponderou, na r.
sentença, que o autor tomou conhecimento dos fatos mediante consulta de
22 de março de 2017 realizada junto ao Serasa (fls. 22/23), não
ultrapassando o prazo prescricional, visto que a ação foi ajuizada em 11 de
maio de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Destarte, ainda que se utilizasse como incidência
inicial do prazo prescricional a notificação da negativação do apelado, em
02 de junho de 2012 (fls. 119/121), ainda assim, não teria transcorrido o
prazo de cinco anos, tendo em visto o ajuizamento da demanda em 11 de
maio de 2017.
Desse modo, não há que se falar em prescrição da
ação.” (fls. 301)
(...)
“A ré, por sua vez, na contestação (fls. 47/64),
sustentou que o autor realizou operações no mercado mobiliário, por meio
de plataforma digital, mediante o uso de senha e código de uso pessoal.
Todavia, o réu não comprovou, tal como lhe
incumbia, nos termos do artigo 373, II, do novo Código de Processo Civil,
que o autor, de fato, tenha aderido ao contrato para a realização das
operações. A instituição financeira ré, na condição de
fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
No caso, a responsabilidade da instituição financeira
é objetiva e independe da existência de culpa, consoante o artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, em se tratando de relação de consumo, e
sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa
deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Ressalte-se que, ao consumidor, não poderia ser
atribuído o ônus de provar um fato negativo, isto é, de que não contraiu o
débito discutido.
Assim,
à
instituição
financeira
ré
competia
demonstrar que tal débito foi contraído pelo consumidor.” (fls. 302)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
(...)
“Ressalte-se que, o prejuízo decorrente da indevida
imposição de restrição cadastral é presumido, e não necessita de
comprovação, dado o notório constrangimento e vexame a que o
consumidor é submetido, ao ter o seu nome inserido, indevidamente, no rol
de inadimplentes.
Vale salientar que não se trata de meros transtornos,
perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia,
frequentes na vida de qualquer indivíduo.” (fls. 302/303)
Por conseguinte, esta Turma Julgadora analisou, de
forma clara e coerente, todas as questões postas a julgamento, não
havendo que se falar em omissão, tampouco em contradição.
Por
conseguinte,
as
teses
sustentadas
pelo
embargante foram rejeitadas pela Turma Julgadora. Assim, pretende o
recorrente a rediscussão de questão já decidida, o que é incabível.
Impende observar que a embargante não apontou
qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no
acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador (artigo 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil).
Além disto, conforme decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e
não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e
a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada” (Processo
EDcl no REsp 1199617 / RJ - Embargos de Declaração no Recurso
Especial 2010/0116885-2 - Relator: Ministro Mauro Campbell Marques -
Segunda Turma Julgado em 18/11/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe
29/11/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Na espécie, não houve contradição entre a
fundamentação exposta no v. acórdão embargado e o seu dispositivo.
Na verdade, o embargante não se conforma com o
entendimento adotado pela Turma Julgadora e pretende o reexame de
questões analisadas no acórdão. Assim, os presentes embargos têm
caráter infringente, o que é inadmissível.
A este respeito, vale lembrar o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PETRÓLEO. INSTALAÇÃO DE
EMBARQUE
E
DESEMBARQUE
DE
PETRÓLEO.
ABRANGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
AOS
ROYALTIES.
DECRETO
N.
01/91.
LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE”.
1. “Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do julgado que
não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro”.
2. “Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo embargante, com a
oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado
o acórdão de acordo com sua tese” (EDcl no REsp 1169806 / RJ - Embargos de
Declaração no Recurso Especial 2009/0237129-2 Relator: Ministro Humberto
Martins - Segunda Turma Julgado em 07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte:
DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração de fls. 1/8, dada a ausência de quaisquer das hipóteses
previstas no citado artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. Fica
prequestionada toda a matéria alegada pela embargante, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR